Tribunal: TJDFT
Processo: 0728809-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. PLEITO DE NATUREZA CONDENATÓRIA E SUCESSIVA. PRESCRIÇÃO APENAS DAS PARCELAS ANTERIORES A CINCO ANOS (LC 109/2001, ART. 75). TEMA N. 452 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). DISTINGUISHING. ALTERAÇÃO DE PLANO. INAPLICABILIDADE AO CASO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não atrai a incidência do prazo decadencial do art. 178 do Código Civil, o pedido que não busca a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento, mas sua revisão e conformação com a Constituição Federal, ante a declaração de inconstitucionalidade pelo c. STF da cláusula que promove discriminação entre o benefício pago por homens e mulheres, o que não depende de anulação do acordo vigente. Prejudicial de decadência arguida pela apelante (Funcef) rejeitada.

2. O pleito de complementação de benefício previdenciário complementar possui natureza jurídica de trato sucessivo e, portanto, sujeita-se à prescrição quinquenal apenas das prestações dos últimos cinco anos, sempre sem prejuízo do benefício, nos termos do art. 75 da Lei Complementar n. 109, de 29 de maio de 2001, o que foi observado e requerido pela autora em sua petição inicial. Prejudicial de prescrição arguida pela apelante (Funcef) rejeitada.

3. Quanto ao mérito, de início, cumpre esclarecer a mudança de entendimento ora realizado, em confronto aos votos proferidos nesta e. 2a Turma, em casos semelhantes ao ora analisado. Mas, diante da miríade dos fatos da vida social e da própria evolução do homem, é natural o aprimoramento dos conceitos jurídicos ao longo do tempo e, com isso, a modificação de entendimentos jurisprudenciais. E a análise mais detida da questão conduz à distinção, inclusive, do caso presente com o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 639138/RS – Tema 452/STF) conforme a seguir indicado.

4. A norma objeto de análise no leading case que deu ensejo à fixação de tese no Tema n. 452 do STF é a cláusula 7a do Regulamento Básico do Plano de Benefícios (REG), de 1977, apontada pela parte autora da presente demanda como inconstitucional por ofensa à isonomia entre homens e mulheres.

5. O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese para o Tema n. 452 de Repercussão Geral: “é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição” (RE 639138, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-250 DIVULG 15-10-2020 PUBLIC 16-10-2020).

6. Ocorre que, nestes autos, inicialmente, a beneficiária/apelada também aderiu ao Regulamento Básico do Plano de Benefícios (REG), de 1977, em que a cláusula 7a foi declarada inconstitucional pelo STF, no julgamento do RE 639138. Porém, em agosto de 2006, aquiesceu ao REG/REPLAN na modalidade saldada, em que houve alteração da forma de cálculos dos benefícios, não mais existindo a apontada diferenciação entre os gêneros. O Termo de Adesão às Regras de Saldamento do REG/REPLAN e Novação de Direitos Previdenciários está acostado ao ID 43910166, com a devida assinatura da participante/apelada, em 25/8/2006. Salienta-se, no caso submetido a julgamento no RE 639138/RS, não há referência à migração para o REG/REPLAN saldado, em 2006, pela beneficiária a que alude o precedente vinculante.

7. Em razão da migração voluntária, conforme consta da Cláusula Sétima, do novo pacto, a beneficiária/apelada deu “plena, irrevogável e irretratável quitação sobre qualquer obrigação ou direito referente às regras anteriores do REG/REPLAN, nada mais havendo a reclamar uma parte à outra” e, nessa medida, não mais subsiste questionamento sobre a anterior diferenciação de gênero. O plano anterior não rege mais a relação entre a beneficiária e a Funcef, em decorrência da novação, quando houve adesão ao novo modelo beneficiário, por considerá-lo mais vantajoso e inexistente diferenciação de gênero para estabelecimento do benefício previdenciário. Por conseguinte, a sua situação fático-jurídica é distinta e desse modo deve ser tratada, permitindo-se o dinstiguishing e não aplicação do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 639138/RS – Tema 452/STF).

8. Como bem assentado pelo eminente Des. Diaulas no Acórdão n. 1634285: “Não se trata de manutenção de cláusula de contrato de adesão que viola diretrizes constitucionais, mas de negar a revisão do benefício que não é mais calculado de acordo com a referida cláusula.”.

9. Recurso conhecido e provido.